Tribunal: STF
Processo: ARE 1333364
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. SUSPENSÃO POR QUINZE DIAS. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
    1. A Lei nº 9.266/96, que trata da estrutura da carreira de policial federal, dispõe em seu art. 2º, § 1º, que o Poder Executivo disporá, em regulamento, quanto aos requisitos e condições de progressão e promoção na Carreira Policial Federal. Portanto, em tese, os atos administrativos editados posteriormente, relativos a essa matéria, não extrapolaram o poder regulamentar.
    2. Nessa linha, o Decreto nº 7.014/2009, regulamentando a progressão funcional em questão, exige exercício ininterrupto do cargo (art. 3º, I) e ressalva que a contagem do prazo, se interrompido o exercício, como no caso dos autos, começará a correr a partir do retorno do servidor à atividade.
    3. Ainda, a Portaria Interministerial nº 23/98, que define os critérios de avaliação de desempenho dos servidores da Carreira Policial Federal para fins de progressão, estabelece em seu art. 9º, II, que o interstício de cinco anos de efetivo exercício na classe em que estiver posicionado o servidor é interrompido em decorrência de afastamento disciplinar ou preventivo.
    4. O afastamento do servidor para cumprimento de pena de suspensão não consta entre as ausências e afastamentos que não acarretam qualquer prejuízo no que tange à contagem de tempo de serviço, previstos nos artigos 97 e 102 da Lei nº 8.112/90.
    5. A exigência de interstício ininterrupto de serviço para progressão funcional pressupõe a necessidade de que, em tal período, o servidor tenha desempenhado plena e satisfatoriamente suas funções. A imposição de penalidade de suspensão, imposta em processo administrativo disciplinar, afasta essa presunção, sendo cabível que a contagem do prazo recomece após o retorno ao serviço.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para fins de prequestionamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 84, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8º e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente